Tribunal: STJ
Processo: 5000319-29.2013.8.21.0142
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096092 - RS(2025/0417617-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: CLEITON DA SILVA DA FONTOURA
ADVOGADO
: LUCAS SIQUEIRA GRÄWER - RS106462
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO
INTERPOSTO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
2. O embargante opôs dois embargos de declaração contra o mesmo acórdão, o primeiro no dia
às 17h57min, e o segundo no dia
às 10h01min.
13/2/2026
19/2/2026
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação concomitante de dois recursos
pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, em razão
do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame
do recurso protocolizado por último, devido à preclusão consumativa e ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões.
5. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma
decisão, assegurando a estabilidade e a segurança jurídica no processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de dois recursos pela mesma parte contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa."
Dispositivos relevantes citados: não há dispositivo relevante citado.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.791.777/PB,
Documento eletrônico VDA54676731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: f61e1590-db99-47a5-ae1a-5a1096647368

Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
DJEN de

10/12/2025,
15/12/2025; STJ,
AgRg na PET nos
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
EAREsp n. 2.375.073/PI,
Seção, julgado em
DJEN de
8/10/2025,
13/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54676731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: f61e1590-db99-47a5-ae1a-5a1096647368

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096092 - RS(2025/0417617-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: CLEITON DA SILVA DA FONTOURA
ADVOGADO
: LUCAS SIQUEIRA GRÄWER - RS106462
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO
INTERPOSTO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
2. O embargante opôs dois embargos de declaração contra o mesmo acórdão, o primeiro no dia
às 17h57min, e o segundo no dia
às 10h01min.
13/2/2026
19/2/2026
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação concomitante de dois recursos
pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, em razão
do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame
do recurso protocolizado por último, devido à preclusão consumativa e ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões.
5. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma
decisão, assegurando a estabilidade e a segurança jurídica no processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54676959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: be647f96-9473-446d-ac34-77ae0aa298ab

6. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de dois recursos pela mesma parte contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa."
Dispositivos relevantes citados: não há dispositivo relevante citado.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.791.777/PB,
Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
DJEN de

10/12/2025,
15/12/2025; STJ,
AgRg na PET nos
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
EAREsp n. 2.375.073/PI,
Seção, julgado em
DJEN de
8/10/2025,
13/10/2025.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEITON DA SILVA DA
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da
FONTOURA
seguinte ementa:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pela Súmula 182 do STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
quanto à incidência da Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente
demonstrada dos fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54676959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: be647f96-9473-446d-ac34-77ae0aa298ab

5. Ademais, consoante o disposto no
§ 2o, do CPC, é cabível agravo
art. 1.030,
interno contra decisão que nega seguimento a recurso especial com base no inciso I,
“b”, deste mesmo artigo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e
suficientemente demonstrada para afastar a incidência da
2. A
Súmula 182/STJ.
interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei torna-o
manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade
recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível.
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 182;
§ 2o;
CPC/2015, art. 1.030,
CPC/2015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Teodoro
AREsp 2.083.387/SP,
Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ, AgRg no
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.276.333/SP,
30.11.2023; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.222.848/SP,
Quinta Turma, julgado em 07.03.2023; STJ, AgRg no
Min.
AREsp 1.789.363/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Luís
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018." (e-STJ, fls. 760-761)

A parte embargante sustenta a existência de erro material, ao argumento de que a
defesa não foi intimada acerca do referido julgamento, para fins de lhe ser oportunizada a
sustentação oral.
Aduz que se trata de nulidade absoluta, causando-lhe cerceamento de defesa, e que
"a falta de intimação causou danos relevantes ao Embargante, pois a sustentação oral, é de
extrema importância, para avisar aos excelentíssimos Ministros, a respeito das características e
inconsistências da prova produzida em desconformidade com o procedimento estabelecido pelo
do CPP. Ademais, também havia discussão em relação à demonstração sob o viés das
art. 226
conclusões por parte do Acórdão recorrido, quanto a necessária vigência do
§1o do CP,
art. 29,
através do qual, justamente por discorrer em relação à exegese da lei penal em abstrato, a
sustentação oral reveste-se de grande valor" (e-STJ, fls. 778-779).
Afirma, ainda, que "não se verifica qualquer fundamentação exarada pelos ministros
em relação à negativa ao seguimento do apelo nobre, de onde se conclui, ex-vi, haver omissão de
fundamentação no julgado" (e-STJ, fl. 780).
Requer, por fim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja anulado o
julgamento do agravo regimental, com a intimação do defensor para sustentação oral.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA54676959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: be647f96-9473-446d-ac34-77ae0aa298ab

VOTO
Os embargos de declaração não devem ser conhecidos.
Verifica-se que a defesa opôs estes embargos de declaração em 19/2/2026 às
10h01min
às
(e-STJ, fl. 781). Entretanto, já havia oposto anteriormente, no dia 13/2/2026
17h57min, outra petição de embargos de declaração (e-STJ, fl. 776) contra o mesmo acórdão.
A interposição concomitante de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma
decisão, importa o não conhecimento do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade e
da ocorrência da preclusão consumativa.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DUAS PETIÇÕES RECURSAIS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão
inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da
ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da
unirrecorribilidade recursal (EDcl no AgInt nos
relator
EREsp n. 1.957.987/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
8/8/2023,
.
14/8/2023)
2. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no AgRg nos
relator Ministro Og Fernandes,
EAREsp n. 2.791.777/PB,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
15/12/2025.

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de mais
de um recurso, pela mesma parte e contra a mesma decisão, a partir do segundo deles
tem-se o conhecimento obstado pelo princípio da unirrecorribilidade e pela
ocorrência de preclusão consumativa (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.184.770/PR,
Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
.
19/12/2022)
2. No caso concreto, o acórdão apontado pela defesa como sendo o embargado havia
sido publicado em
e os embargos declaratórios foram opostos em
5/12/2023,
quando já escoado, há muito, o prazo previsto em lei. Além disso, o
25/1/2025,
acórdão apontado pela defesa já havia sido objeto de embargos anteriores, os quais
foram rejeitados, por unanimidade.
Documento eletrônico VDA54676959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: be647f96-9473-446d-ac34-77ae0aa298ab

3. Agravo regimental não provido."
(AgRg na PET nos
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
EAREsp n. 2.375.073/PI,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
13/10/2025.
Ante o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA54676959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: be647f96-9473-446d-ac34-77ae0aa298ab

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0417617-8
AREsp 3.096.092 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 14221300020360 50003192920138210142 63115620138210142
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEITON DA SILVA DA FONTOURA
ADVOGADO
: LUCAS SIQUEIRA GRÄWER - RS106462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: DIONATAN DE SOUZA
CORRÉU
: MAIKI SPIECKER GOMES
CORRÉU
: ANELISE GRAZIELE SOUZA DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLEITON DA SILVA DA FONTOURA
ADVOGADO
: LUCAS SIQUEIRA GRÄWER - RS106462
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854615<0=04203@
2025/0417617-8 - AREsp 3096092 Petição : 2026/0012530-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54671170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:31:44
Código de Controle do Documento: 520C1973-E81C-4C6A-9B20-678D5D650DAA